Tribunal: TJES
Processo: 5005061-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ALIPIO CUNHA MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor inativo contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto por ente previdenciário municipal, reformando sentença concessiva de segurança. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à irretroatividade da legislação de 2007, à caracterização do cargo como técnico à luz da Lei Municipal nº 4.000/94 e à aplicação de precedentes. Requer o acolhimento dos embargos com eventual manutenção da segurança ou extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese da irretroatividade da legislação superveniente; (ii) apurar se houve contradição na análise da ausência de provas e julgamento do mérito; e (iii) determinar se o acórdão apresenta obscuridade ao não enfrentar os elementos probatórios referentes à natureza técnica do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada quanto à irretroatividade da lei não se configura, pois o acórdão considerou expressamente que, mesmo sob a égide da norma anterior (Lei nº 4.000/94), o cargo não preenchia os requisitos constitucionais de natureza técnica, dada a ausência de exigência de habilitação ou formação específica.

Não há contradição entre a ausência de provas pré-constituídas e o julgamento de mérito, pois, no mandado de segurança, tal ausência conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.

Os fundamentos do acórdão são claros, lógicos e inteligíveis, não havendo obscuridade. O desacordo do embargante com a valoração jurídica ou a aplicação de precedentes não constitui vício sanável por embargos de declaração.

A pretensão recursal visa à reanálise do mérito da decisão embargada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, cuja função é sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de cargo como técnico, para fins de cumulação de aposentadorias, exige comprovação de habilitação específica ou conhecimento especializado.

A ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança conduz à denegação da ordem, e não à extinção do feito sem resolução de mérito.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto p
or
ALÍPIO CUNHA MORAES
contra

o acórdão de ID 11159776, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Alega o embargante que o acórdão foi
omisso
quanto à tese de
irretroatividade da lei de 2007
, que teria sido aplicada para afastar o direito adquirido sob a égide da Lei Municipal nº 4.000/94. Sustenta, ainda, que o julgado incorreu em
contradição
, pois teria reconhecido a ausência de provas quanto à natureza técnica do cargo, mas, ainda assim, julgou o mérito, quando deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito.

Aduz, também, que o acórdão seria obscuro ao não enfrentar adequadamente os elementos constantes dos autos que comprovariam a natureza técnica do cargo ocupado.
Argumenta que as
ementas citadas
no julgamento não guardam identidade com o caso concreto e que não foi aplicada corretamente a
técnica do distinguishing
, pois os precedentes indicados tratariam de cargos com denominação e atribuições distintas.

Por fim,
pede
o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e contradições, com eventual manutenção da segurança anteriormente concedida ou extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da alegada ausência de provas pré-constituídas.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

C
onforme se observa,
o
caso discutido refere-se à possibilidade de cumulação de aposentadorias por cargos públicos, sendo um de
professor da rede estadual
e outro de
oficial administrativo municipal
, ocupados por servidor inativo. A sentença havia concedido segurança, reconhecendo a natureza técnica do cargo municipal. O Tribunal, entretanto, reformou a sentença e denegou a segurança, por entender que o cargo não se enquadra como técnico no sentido constitucional (art. 37, XVI, “b” da CF), por não exigir habilitação técnica ou conhecimento especializado.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
recursal não merece provimento
.

Inicialmente, analisando o teor do voto de relatoria
, não
se constata

omissão
no acórdão. A tese da irretroatividade da lei foi implicitamente afastada quando o julgamento definiu que,
ainda que sob a égide da Lei nº 4.000/94, o cargo em questão não preenchia os requisitos constitucionais para ser considerado técnico
, dada a ausência de exigência de formação específica ou habilitação profissional. Essa fundamentação é clara e suficiente.

Também não há
contradição
. A alegação de que o julgado deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito ignora que, no mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída não conduz, necessariamente, à extinção sem julgamento, mas sim à denegação da ordem, por ausência de demonstração do direito líquido e certo.

Por fim, não se verifica
obscuridade
, uma vez que os fundamentos utilizados no julgamento são inteligíveis, lógicos e coerentes com os precedentes citados. O eventual desacordo do embargante quanto à aplicação de tais precedentes
não configura vício formal
, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que é inadequado para a via dos embargos de declaração.

Além disso, o acórdão deixou claro que, mesmo sob a denominação “técnico”, o cargo deve exigir qualificação específica para ser considerado como tal, o que não foi demonstrado nos autos. O fato de o servidor ter ocupado cargos como “chefe de tributação” ou “chefe da dívida ativa”
não altera a natureza do cargo público de origem
para efeitos constitucionais.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou o
s
argumento
s
ora reiterado
s
, não havendo omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s
. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, a qual lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023).

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.